Tribunal: TJDFT
Processo: 0717167-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo à Apelação, formulado por COTY BRASIL COMÉRCIO LTDA, em razão da interposição de recurso da r. sentença no PJE 0702833-55.2022.8.07.0018, em que foi concedida parcialmente a segurança para assegurar à Impetrante, ora Requerente, o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), e os efeitos correlatos ao mencionado período. A Requerente alega a necessidade de observância dos Princípios da Anterioridade Nonagesimal e Anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, conforme antecipação de tutela deferida em sede de Agravo de Instrumento em que foi Relator o Exmo. Des. Cruz Macedo. Ponderando pela existência da probabilidade do provimento da apelação, diante da relevante fundamentação expendida no recurso, bem como o deferimento da liminar em sede de agravo de instrumento, requer a concessão do pedido de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1.012, §§ 1o e 2o, do CPC, alinhando-se ao entendimento proferido nos Autos do Agravo de Instrumento n. 0711571- 86.2022.8.07.0000, que suspendeu a exigência do DIFAL. É o que consta. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a LC 190/22 foi submetida ao exame de constitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal (ADIs 7066, 7070 e 7078), sendo que nestas últimas o Exmo. Min. Alexandre de Moraes reconheceu que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo. Sua Excelência, ainda, assinalou que “Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015).” Dentro desse contexto, por ora não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores da medida. Por fim, a apelação vinculada a este pedido já foi enviada para pauta para julgamento. Com estas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação. Intime-se. Traslade-se cópia desse expediente para os autos da apelação n. 0702833-55.2022.8.07.0018. Brasília, 19 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator